Tribunal: TJBA
Processo: 0501540-23.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501540-23.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO GUANABARA S A

Advogado(s)
:
RENATO DOS SANTOS LINS, ANTONIO CLETO GOMES

APELADO: CARLOS YURI OLIVEIRA DO NASCIMENTI REPRESENTADO POR ELISABETE SOUZA DE OLIVIERA

Advogado(s)
:
MAYARA DE OLIVEIRA RAMOS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO GENITOR DO AUTOR (MENOR). COLISÃO ENTRE VEÍCULO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ E BICICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA DEMANDADA COMPROVADA. PROVA SATISFATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR INESTIMÁVEL. VERBA INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO SUFICIENTE EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (ÓBITO). RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N° 43 DO STJ. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 246 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0501540-23.2015.8.05.0022
, da comarca de
BARREIRAS
, em que figuram apelante
EXPRESSO GUANABARA S.A.
e, apelado
CARLOS YURI OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
neste ato representado por sua genitora
Srª ELISABETE SOUZA DE OLIVEIRA.

AC
ORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando, em parte, a sentença,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _______ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça